Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701639-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN DOS SANTOS DAMIAO AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da multa e pontuação. Em síntese, o Agravante alega que na madrugada do dia 14/09/2019 foi parado em blitz de bafômetro enquanto seguia para seu serviço. Realizou o exame e foi liberado uma vez que não havia ingerido bebida alcoólica, tendo ingressado no serviço às 06:55 conforme ponto juntado (ID 50274898). Porém, foi recebida uma multa do DETRAN (ID 50274899) por recusa ao exame, com o nome de infrator de YARA DO NASCIMENTO PITOMBO, pessoa que alega desconhecer. Requer o provimento do agravo para determinar a suspensão da exigibilidade da multa e pontuação. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. O comprovante de renda demonstra a hipossuficiência econômica do Agravante (ID 50274896 - Pág. 3), inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, o relator poderá deferir a tutela antecipada. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese, uma vez que o Agravante está sendo cobrado por uma multa em nome de terceiro desconhecido, referente à uma infração de trânsito em que houve identificação do condutor, bem como corre risco de ter suspensa sua CNH em razão da infração em nome de terceiro. Quanto à fumaça do bom direito, essa também está demonstrada. A infração de recusa ao exame do bafômetro depende da identificação do condutor, a qual foi identificada na multa, tratando-se de terceiro. Não poderia o Agravante responder pela multa em nome de terceiro, salvo eventual comprovação da Administração de se tratar de erro material no nome. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, se julgada não procedente a ação, todos efeitos da multa serão impostos ao final do processo. Por outro lado, a não concessão da tutela trará efeitos irreversíveis ao Agravante. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que suspenda a cobrança da multa e sua pontuação, bem a suspensão do direito de dirigir, até julgamento de mérito do processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora